Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Intime-se NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A para que se manifeste, no prazo de cinco dias, quanto à petição apresentada pela autora, bem como para que junte aos autos cópia das últimas 06 (seis) faturas cobradas. Publique-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912